Tribunal: STF
Processo: HC 269740
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.564.742/SC, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por intempestividade.

    2. Os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados e a condenação transitou em julgado em 7/2/2026.

    3. Busca-se a concessão da ordem, inclusive de ofício, “para reconhecer a nulidade absoluta do depoimento especial da vítima, realizado sem qualquer participação da defesa técnica do paciente, com a consequente declaração de absolvição, ante a absoluta falta de provas para sustentar o decreto condenatório, ou, subsidiariamente, que sejam declarados nulos todos os atos subsequentes, determinando a renovação da colheita do depoimento da vítima e dos atos processuais posteriores”.

    4. Subsidiariamente, postula-se a concessão da ordem, “inclusive ex officio, para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) a patamar compatível com a ausência de comprovação do número de infrações”. 

    II. Questão em discussão

    5. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    6. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).

    7. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    9. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.